Tribunal: CARF
Processo: 36630.005316/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36630.005316/2005-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.955 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CBCC PARTICIPAÇÕES S.A (ANTIGA CBCC COMPANHIA
BRASILEIRA DE CONTACT CENTER)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à
contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias. Vencido o
Conselheiro Luís que votou por rejeitar a conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 12-50.812, da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ (fls.
2905-2918):
Relatório
Trata-se de pedido de restituição de contribuições previdenciárias referente à retenção
de 11% sobre o valor bruto das Notas Fiscais de Serviço/Faturas emitidas nas seguintes
competências:
- 00.027.742/0004-53 – competências 09/2000 a 06/2001 e 12/2001 a 01/2002
(Fls. 2);
- 00.027.742/0008-87 – competência 10/2001 (fls. 3);
- 04.597.271/0001-27 – competência 05/2002 (fls. 4);
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 36630.005316/2005-31
Fl. 3028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

- 04.597.271/0002-08 – competência 09/2002 (fls. 5);
- 04.597.271/0003-99 – competências 02/2002 e 05/2002 a 09/2002 (fls. 6);
- 04.597.271/0004-70 – competências 05/2002 a 09/2002 (fls. 7).
2. Foram anexados documentos às fls. 08/1510 (vol. 1 a 8).
3. O contribuinte de CNPJ 00.027.742/0001-00, solicitante da restituição, incorporou
em 29/09/2002 o contribuinte de CNPJ 04.597.271/0001-27, que era o detentor da razão
social acima, a qual passou a ser a adotada pela incorporadora.
4. Inicialmente, o processo foi analisado e montado de acordo com as determinações
previstas na Instrução Normativa SRP no 03 de 14/07/2005 e MANAR/2004, tendo sido,
à época do pedido, já identificado a existência de outro requerimento de restituição já
atendido, incluindo competências idênticas ao presente processo. O processo foi
também requisitado pelo Serviço de Fiscalização, devido à empresa estar passando por
processo de fiscalização, fls. 1516, V.8. A empresa manifestou-se a respeito das
solicitações referentes aos documentos a ela requisitados conforme fls. 1518/1528, V. 8.
Foi verificada a ausência de documentos no pedido de restituição, assim como restrição
ao seu pagamento, tendo em vista a falta ou de entrega ou divergências entre GFIP e
GPS, conforme consta às fls. 1531, vol. 8. A empresa manifesta-se, às fls. 1533/1534,
anexando documentos em seguida.
Da Restituição
5. O Serviço de Fiscalização, manifesta-se a respeito do pedido de restituição, após ter
sido efetuada diligência na empresa, conforme a Informação Fiscal de 16/06/2006, fls.
1767/1768, V. 9, emitida pelo auditor Walter de Carvalho. O pedido de restituição foi
parcialmente deferido nos termos da tabela anexada à fl. 1766.
6. Conforme despacho emitido pelo Serviço de Orientação da Arrecadação
Previdenciária da extinta Delegacia da Receita Previdenciária São Paulo – Sul
(DRP/SPSul), fls. 1796/1798, Vol. 9, os autos retornaram à fiscalização a fim de que o
auditor que efetuou a diligência na empresa se pronunciasse a respeito das questões ali
apontadas.
7. A Fiscalização emite outra Informação Fiscal, fls. 1931/1935, vol. 10, onde o auditor
Aroldo Alves Feitosa conclui pela procedência em parte do pedido, conforme os valores
por ele elencados. É apresentada planilha de retificação à fl. 1934, vol. 10.
8. O interessado foi intimado através da Intimação de no 89/2009, fls. 1940, vol. 10, pela
DERAT/RJO/DIORT/EQREI, onde foram solicitados documentos.
9. Foram intimados também alguns prestadores de serviço, conforme fls. 1980/1987,
para apresentação das GPSs com os recolhimentos referentes às quantias informadas nas
intimações. Às fls. 1988 à 2081 (vol. 10/11) foram anexados documentos referentes aos
dados existentes em Folha de Pagamento, assim como dados informados em GFIP e
documentos relativos à Terceiros. Os AR’s relativos às intimações estão anexados
conforme fls. 2170/2172 (vol. 11).
10. Consta às fls. 2173/2213 (vol. 11/12) as respostas das empresas às intimações
recebidas.
11. Após as respostas das empresas e análise da documentação anexada, a auditora
Lúcia Cristina da Silva, da Equipe de Restituição e Isenção Previdenciária da
DIORT/EQREI, em 05/04/2010 emite novo documento concluindo pela procedência em
parte do pedido de restituição, fls. 2214/2240 (vol. 12). O saldo a restituir calculado
totalizou um valor de R$1.602.812,13. O resultado desta análise foi homologado em
26/04/2010, conforme fls. 2242, tendo sido aberto prazo ao contribuinte para
apresentação de Manifestação de Inconformidade.
Da Manifestação de Inconformidade
Fl. 3029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

12. A empresa apresentou sua Manifestação de Inconformidade em 04/06/2010, fls.
2279/2324 (vol. 12), anexando documentos às fls. 2327/2463 (vol. 12/13). A seguir, são
expostas as suas razões, em síntese:
12.1. A empresa se insurge contra o despacho decisório exarado no dia 26/04/2010 pela
DERATRJ, a qual deferiu parcialmente o direito creditório pleiteado pela Requerente.
12.2. Alega a tempestividade e apresenta um breve histórico dos fatos.
12.3. Do direito ao crédito pleiteado no montante de R$ 2.041.004,91, referente às
retenções nas competências de 02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ
04.597.271/0003-99).
12.3.1. Insurge-se contra a decisão que indeferiu a restituição das competências
02/2005, 05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ n.° 04.597.271/0003-99), baseando-se
somente na literalidade do pedido de desistência apresentado pela Requerente no
processo administrativo n.° 35950.001721/2002-52.
12.3.2. Como se pode observar na decisão recorrida, o crédito referente às competências
de 08/2002 e 09/2002 (CNPJ n.° 04.597.271/0003-99) foi deferido, sob o argumento de
que essas competências não foram objeto do processo administrativo n.°
35950.001721/2002-52.
12.3.3. O ponto crucial do caso em questão é saber se o crédito pleiteado referente
às retenções sofridas nas competências 02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ
n.° 04.597.271/0003-99), de fato foi utilizado ou não.
12.3.4. Na visão da Requerente essa questão já havia sido superada após a profunda
diligência/fiscalização feita pelo AFRFB Walter de Carvalho, realizada durante os
anos de 2005 e 2006, portanto, após a desistência e arquivamento do pedido de
restituição protocolado nos autos do processo administrativo n.°
35950.001721/2002-52. Durante mais de 1 ano, a referida autoridade fiscal fiscalizou a
Requerente de modo a verificar a existência/utilização anterior do crédito pleiteado.
Após a análise de diversos documentos, bem como das informações constantes dos
bancos de dados da Receita Federal, a referida autoridade fiscal emitiu parecer
favorável à Requerente, opinando pelo deferimento do crédito pleiteado no presente
processo administrativo (fls. 1767 e 1768) em todas as competências objeto do presente
pedido de restituição (conforme planilhas de fls. 1765 e 1766).
12.3.5. No mesmo sentido foi o parecer do AFRFB Sr. Aroldo Alves Feitosa que
também se manifestou pela PROCEDÊNCIA do crédito pleiteado em todas as
competências requeridas, inclusive quanto às retenções sofridas nas competências
02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ n.° 04.597.271/0003-99), conforme
parecer de fls. 1931 a 1935.
12.3.6. Alega também que, para proferir o despacho decisório recorrido, a autoridade
fiscal não tomou por base os pareceres favoráveis à Requerente exarados pelos AFRFBs
Walter de Carvalho e Aroldo Alves Feitosa. Ressalte-se que o parecer exarado pelo
AFRFB Sr. Walter de Carvalho decorreu de procedimento fiscal completo, profundo e
perspicaz realizado na sede da Requerente durante mais de 1 ano. A autoridade fiscal
baseou sua decisão no parecer exarado pela AFRFB Sra. Lúcia Cristina da Silva, que
sem verificar/comprovar se de fato a Requerente aproveitou o crédito pleiteado relativo
às competências 02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ n.° 04.597.271/0003-99),
opinou pelo indeferimento do crédito relativo a essas competências.
12.3.7. O parecer da AFRFB Sra. Lúcia Cristina da Silva foi no sentido oposto das
conclusões precedentes dos AFRFB’s, não obstante a ausência de qualquer
comprovação de que a Requerente não faria jus à restituição do crédito pleiteado. Frise-
se, a única razão que levou a AFRFB Sra. Lúcia Cristina da Silva a opinar pelo
indeferimento do crédito ora discutido foi o teor da petição de desistência apresentada
pela Requerente no processo administrativo n.° 35950.001721/2002-52 em 2003 (doc.
04 e fls. 2102 dos autos).
Fl. 3030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

12.3.8. A petição apresentada pela Requerente nos autos do processo administrativo n.°
35350.001721/2002-52, de per si, não comprova que a compensação equivocadamente
afirmada tenha de fato ocorrido. No máximo, poderia ser vista como um indício,
incapaz de fundamentar, isoladamente considerado, qualquer conclusão que afirme a
inexistência de crédito a restituir, inexistência esta que já foi afastada com provas
irrefutáveis.
12.3.9. Como já amplamente demonstrado, a autoridade fiscal baseou seu despacho
decisório no parecer emitido pela AFRFB Sra. Lúcia Cristina da Silva, que não
demonstrou a oportunidade na qual a Requerente teria utilizado o crédito relativo às
competências 02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002. Frise-se, a referida autoridade
fiscal negou a restituição do crédito referente às competências em questão, com base
exclusivamente na petição de desistência protocolada nos autos do processo
administrativo n.° 35350.001721/2002-52.
12.3.10. Finalmente, aduz que o entendimento adotado não está correto. Em primeiro
lugar, demonstrará na presente manifestação de inconformidade, a existência do crédito
decorrente das retenções de 11% incidentes sobre o valor total das notas fiscais de
serviços prestados com cessão de mão de obra, relativo às competências 02/2002,
05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ n.° 04.597.271/0003-99). Em seguida, demonstrará
quanto desse crédito foi utilizado no mês da retenção ou em meses posteriores.
12.3.11. A requerente apresenta seus cálculos e suas razões em relação às competências
02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002, fls. 2300/2309, vol. 12.
12.4. Da não utilização do crédito pleiteado no valor de R$ 2.041.004,91 em outras
competências.
12.4.1. A requerente apresenta suas razões relativamente às competências 12/2001 a
09/2002.
12.4.2. Resumidamente, conclui que entre as competências de 12/2001 a 09/2002, a
Requerente sofreu retenção no valor total de R$ 5.516.319,73. Em relação ao mesmo
período, a Requerente utilizou do montante total retido, a parcela de R$ 2.840.767,64 no
mesmo mês de retenção ou em meses posteriores. Do saldo a que tinha direito, a decisão
recorrida considerou apenas a parte do crédito referente às competências de 08/2002 e
09/2002, no valor de R$ 634.547,18. Como resultado, restou demonstrado que a
Requerente não utilizou, e, portanto, faz jus ao crédito pleiteado no presente processo
administrativo no montante de R$ 2.041.004,91.
12.4.3. Apresenta planilhas demonstrando os valores que considera a serem restituídos.
12.4.4. Entende ser inequívoco o direito da Requerente ao crédito pleiteado relativo às
competências 02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ n.° 04.597.271/0003-99), no
valor original de R$ 2.041.004,91, bem como a sua NÃO utilização seja nos meses das
retenções, seja em meses subseqüentes.
12.4.5. Afirma novamente que embora tenha informado, por equívoco, na petição de
desistência protocolada nos autos do processo administrativo n.° 35350.001721/2002-
52, que teria compensado o crédito pleiteado naquele processo, de fato, o crédito em
questão JAMAIS foi utilizado.
12.4.6. Remete-se ao fato do crédito já ter sido deferido pelos AFRFBs Walter de
Carvalho e Aroldo Alves Feitosa, que, após profunda análise de todos os documentos e
informações relacionados ao caso, opinaram pelo deferimento do crédito pleiteado no
presente processo em todas as competências objeto do presente pedido de restituição
(conforme planilhas de fls. 1765 e 1766 e parecer de fls. 1767 e 1768), assim como
contesta novamente a análise feita pela AFRFB Sra. Lúcia Cristina da Silva.
12.4.7. Invoca o Princípio da Verdade Material.
12.4.8. A Requerente apresentou provas irrefutáveis da existência do crédito relativo às
competências 02/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ n.° 04.597.271/0003-99), no
valor de R$ 2.041.004,91, bem como a inexistência de utilização do mesmo.
Fl. 3031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

12.4.9. Novamente, pugna pela reforma do despacho decisório recorrido, com o
reconhecimento do direito à restituição do crédito relativo às competências 02/2002,
05/2002, 06/2002 e 07/2002 (CNPJ n.° 04.597.271/0003-99), no valor original de R$
2.041.004,91.
12.5. Da impossibilidade de dedução da diferença do RAT apurado pela
autoridade fiscal no montante total de R$ 49.956,45.
12.5.1. Ao analisar o pedido de restituição pleiteado pela Requerente, a AFRFB Sra.
Lúcia Cristina da Silva apurou suposto pagamento a menor de contribuição destinada ao
RAT, no montante total de R$ 49.956,45.
12.5.2. Por conseqüência, a autoridade fiscal em questão deduziu o suposto débito, do
crédito reconhecido no montante de R$ 1.652.768,58, totalizando um crédito deferido
de R$ 1.602.812,13.
12.5.3. Entretanto, a autoridade fiscal não poderia ter abatido do crédito deferido, a
parcela referente à diferença de RAT no montante de R$ 49.956,45, uma vez que o
suposto débito em questão se encontra extinto pela decadência, nos termos do artigo
156, inciso V, do Código Tributário Nacional (CTN).
12.5.4. Caso, entretanto, a autoridade administrativa não concorde com a apuração
realizada pelo contribuinte, deverá ser efetuado o lançamento de ofício do crédito
tributário que entenda ser devido, nos termos do artigo 142 do CTN, desde que o faça
dento do prazo estipulado no artigo 150, §4°, do CTN.
12.5.5. Entretanto, não foi o que ocorreu no presente caso. Tendo constatado suposto
pagamento a menor da contribuição previdenciária destinada ao RAT, não constituída
pela Requerente por meio de GFIP, tampouco pelo Fisco através de lançamento de
ofício, a autoridade fiscal fez indevida a compensação de ofício direta desse débito
com o crédito a que a Requerente fazia jus. Ou seja, a autoridade fiscal abateu do
crédito da Requerente, débitos previdenciários referentes às competências de 10/2000 a
09/2002, portanto, já extintos pela decadência.
2.5.6. Salienta que a compensação de ofício apenas é aplicável aos débitos já
definitivamente constituídos, seja pelo contribuinte ou pelo próprio Fisco. É este,
inclusive, o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
12.5.7. Conclui que a dedução dos supostos débitos de contribuição previdenciária
destinada ao RAT no valor de R$ 49.956,45 foi indevida uma vez que: (i) como o
suposto débito apurado pela autoridade fiscal não havia sido constituído pela
Requerente, a autoridade fiscal deveria ter efetuado o lançamento de ofício do débito
que entendia devido, nos termos do artigo 142 do CTN, dentro do prazo de 5 anos a
contar do fato gerador; (ii) tendo em vista que os supostos débitos apurados, referem-se
às competências de 10/2000 a 09/2002, operou-se a decadência do direito da Fazenda de
constituí-los, nos termos do artigo 156, inciso V do CTN.
12.5.8. Assim, pugna a Requerente pelo deferimento da restituição crédito do montante
de R$ 49.956,45, relativo às competências de 10/2000 a 09/2002, compensado de ofício
de forma indevida pela autoridade fiscal.
12.6. Do crédito deferido no montante de R$ 1.602.812,13 e da não compensação de
ofício.
12.6.1. Prevendo uma possível compensação de ofício a ser proposta pela autoridade
fiscal em relação à parte do crédito deferido no montante de R$ 1.602.812,13, manifesta
a sua discordância, nos termos do §2° do artigo 46 da Instrução Normativa RFB n.°
900/2008.
12.7. Conclui requerendo:
12.7.1. O conhecimento e o provimento da presente Manifestação de Inconformidade,
com a reforma parcial do despacho decisório, a fim de que seja reconhecido seu direito
à restituição: (i) dos créditos relativos às competências de 02/2002; 05/2002; 06/2002 e
07/2002 no estabelecimento inscrito no CNPJ sob o n° 04.597.271/0003-99, no
Fl. 3032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

montante original total de R$ 2.041.004,91; bem como (ii) do crédito no montante de
R$49.956,45, indevidamente compensado com supostos débitos de contribuição
destinada ao RAT, relativos às competências de 10/2000 a 09/2002, já extintos pela
decadência, nos termos do artigo 156, inciso V do CTN.
12.7.2. Em relação ao crédito deferido no montante original total de R$1.602.812,13,
reconhecida pelo despacho decisório, manifesta, com base no §2° do artigo 49 da
Instrução Normativa RFB n.° 900/2008, sua discordância com a possível compensação
de ofício a ser proposta pela autoridade fiscal.
Da Diligência
13. Apresenta outra petição, fls. 2464/2466 (vol. 13), onde apresenta sua discordância
total com a compensação de ofício proposta pela Intimação 1941/2010.
14. Os autos retornaram em diligência de acordo com a Resolução no 042 da 14a Turma
da DRJ/RJ1, em 11/05/2011, fls. 2510/2511 (vol. 13), onde a fiscalização foi solicitada
a se manifestar sobre as alegações da empresa, tendo em vista:
14.1. O não reconhecimento do direito à restituição dos créditos das competências
de 02/2002, 05/2002 06/2002 e 07/2002 no estabelecimento inscrito no CNPJ sob o
n° 04.597.271/0003-99. Levando-se em consideração o princípio do contraditório e
ampla defesa, solicitou-se que houvesse o posicionamento da fiscalização eis que o
indeferimento do pedido de restituição não poderia embasar-se somente na alegação de
que a requerente admitiu ter utilizado créditos de que dispunha, já que a mesma
ingressou com Manifestação de Inconformidade informando que desistiu por equívoco e
asseverando que não utilizou os créditos decorrentes das retenções que sofreu (exceto
parcialmente os créditos da competência 02/2002). Além disso, a fiscalização foi
instada a responder também sobre a outra alegação de que o seu pedido de restituição
foi objeto de dois procedimentos fiscais, tendo ambos indicado valores a restituir.
14.2. A compensação de ofício da diferença apurada de RAT no valor de
R$49.956,45. A empresa solicitou que fosse reconhecido o seu direito à restituição do
crédito no montante de R$ 49.956,45, alegando terem sido indevidamente compensados
com débitos de contribuição destinada ao RAT, relativos às competências de 10/2000 a
09/2002, já extintos pela decadência. A fiscalização foi questionada, então, se os
créditos relativos ao RAT foram devidamente constituídos, entendendo que somente a
constituição dos créditos fiscais, mediante a elaboração dos respectivos lançamentos, é
que se impediria a consumação do prazo decadencial.
Da Informação Fiscal
15. Após, a fiscalização através da DIORT respondeu aos questionamentos emanados
pela autoridade julgadora, conforme fls. 2513/2514 (vol. 13) informando:
15.1. Entende que a alegação da empresa de que apresentou o pedido de desistência para
o processo de restituição n° 35950.001721/2002-52, com informação da compensação
por equívoco, não pode prosperar. A empresa CBCC Companhia Brasileira de Contact
Center apresentou a petição de fls. 2102, com informação de que já compensou os
créditos solicitados no processo de restituição 35950.001721/2002-52. Esta petição foi
devidamente assinada e com firma reconhecida em cartório pelo sócio responsável da
empresa na época (Sr. Antonio José Rodrigues). Além disso, não existe fundamento
legal para desconsiderar um ato feito pela empresa que inclusive ocasionou o
arquivamento deste processo de restituição.
15.2. Afirma também que a análise deste processo de restituição deve ser feita pelas
provas existentes nos autos. A empresa apenas apresentou uma declaração de equívoco
em relação à compensação efetuada. Sendo assim, entende não caber aos analistas a
desconstituição da prova de compensação e sim a empresa, tendo em vista que esta
poderia ter feito esta compensação em qualquer estabelecimento, num período de cinco
anos. Além disso, o princípio da segurança jurídica cabe para os dois lados, tanto para a
Administração Pública quando para o contribuinte.
Fl. 3033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-000.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

15.3. Com referência à solicitação referente ao RAT, informa que os levantamentos
feitos pelo auditor fiscal Walter Carvalho já se encontram em fase de julgamento, porém
pela análise deste processo de restituição, feita por este fiscal, nas fls. 1767/1768, bem
como de sua planilha de fls. 1766, pode-se verificar que a base de cálculo para o RAT
que foi utilizado nos débitos corresponde a um por cento. Faz referência a análise
realizada por outro auditor que já havia sinalizado questionado a diferença na alíquota
de RAT.
15.4. Em relação à necessidade de constituição do crédito referente à diferença do RAT,
entende que se deve dar a correta interpretação para a Súmula n° 8 do STF, para que a
inconstitucionalidade não amplie contrariamente o alcance do decidido. Ao analisar um
processo de restituição, deve-se verificar as declarações feitas em GFIP pela empresa e
constatando que as informações prestadas divergem da realidade da empresa,
obrigatoriamente deve-se restituir o valor correto que é o que o contribuinte tem direito,
que não se confunde com constituição de débito, caso contrário, o que se entende pelo
descrito no item 10 da Resolução n° 12.000.042 da 14a Turma da DRJ/RJI, é que dever-
se-ia deferir a totalidade dos créditos requeridos pela empresa e proceder ao
levantamento dos créditos relativos ao RAT para posterior cobrança.
16. O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência conforme documentos de
fls. 2515/2517 (vol. 13), em 25/07/2011.
Da Manifestação da empresa após o resultado da Diligência
17. O interessado manifestou-se em 23/08/2011, às fls. 2519/2535 (vol. 13), onde alega,
em síntese:
17.1. A tempestividade. Apresenta breve histórico sobre o seu pedido de restituição.
17.2. A manifestação apresentada pela DIORT não esclarece as questões apontadas pela
Turma Julgadora, servindo apenas para reforçar e demonstrar a necessária reforma
parcial do despacho decisório ora contestado, na linha já apontada na manifestação de
inconformidade apresentada pela Requerente, conforme demonstrará.
17.3. Da suposta utilização dos créditos relativos às competências 02/2002, 05/2002,
06/2002 e 07/2002:
17.3.1. Em síntese, entende que sendo dever da autoridade administrativa a busca da
verdade material, pouco importa o que foi declarado pela Requerente na petição
apresentada nos autos do processo administrativo n° 35950.001721/2002-52, de modo
que, conforme entendimento da Turma Julgadora, o ponto crucial para decidir pela
restituição ou não dos valores ora controversos, não é a apresentação do referido pedido
de desistência, mas sim, a demonstração/comprovação da alegada compensação dos
mesmos pela Requerente, o que nem a AFRFB Lúcia Cristina da Silva nem a DIORT
lograram êxito em fazer.
17.3.2. A fiscalização não poderia se apegar à mera apresentação do pedido de
restituição para fundamentar o seu entendimento. A fiscalização não tem como
comprovar que teria de fato ocorrido a suposta compensação mencionada
equivocamente pela Requerente.
17.3.3. A não utilização dos créditos, por não ter sido atestada pelos pareceres emitidos
pelos AFRFB Walter de Carvalho e Aroldo Alves Feitosa, que, após longos
procedimentos de fiscalização, opinaram pela restituição integral dos créditos
pleiteados, foi demonstrada/comprovada pela Requerente por meio dos argumentos e
documentos trazidos em sua manifestação de inconformidade (parágrafos 78 a 100 e
docs. 05 a 30), os quais ratifica e requer sejam considerados providos.
17.3.4. Assim, o que se observa no presente caso, é que autoridade administrativa tem o
dever de apurar a verdade material dos fatos, não podendo se limitar a mera informação
inicialmente prestada pela Requerente e que a impossibilidade em comprovar a alegada
compensação dos créditos ora requeridos apenas reforça a existência do direito
creditório pleiteado da Requerente.
Fl. 3034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-000.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

17.4. Da dedução dos supostos débitos de contribuição para RAT no montante
total de R$ 49.956,45.
17.4.1. Requerente, em sua manifestação de inconformidade, insurge-se também contra
a dedução, do valor do crédito deferido, de supostos débitos de contribuições
previdenciárias devidas ao RAT, no montante de R$ 49.956,45, uma vez que tais
débitos não haviam sido anteriormente constituídos e também não poderiam sê-lo
naquele momento, uma vez que extintos pela decadência nos termos do inciso V, do
artigo 156, do Código Tributário Nacional. Ou seja, como os débitos em questão já se
encontram extintos, não poderia a autoridade fiscal abater seus respectivos valores do
crédito a ser restituído.
17.4.2. Concordando com tal alegação, a Turma Julgadora determinou a manifestação
da DIORT sobre a existência ou não de constituição prévia dos supostos débitos de
RAT.
17.4.3. Contudo, mais uma vez, a DIORT não logrou êxito em esclarecer o ponto
suscitado pela Turma Julgadora, apenas trazendo argumentos vagos e desconexos.
17.4.4. A DIORT tenta sustentar que já teria sido identificado por auditores fiscais, que
analisaram o caso, que a Requerente poderia estar utilizando uma alíquota de RAT
indevida. No entanto, a DIORT não confirmou e nem poderia confirmar, que esse
questionamento teria originado algum lançamento. Até porque, isso não se verificou,
conforme alegado pela Requerente em sua manifestação de inconformidade.
17.4.5. O disposto na Súmula Vinculante no 8 do STF corrobora o entendimento exposto
pela Requerente em sua manifestação de inconformidade, no sentido de que, não tendo
a autoridade administrativa realizado o lançamento dos supostos débitos de RAT num
prazo de 5 anos contados da ocorrência do fato gerador, tais débitos encontram-se
extintos pela decadência.
17.4.6. Discorda do entendimento da DIORT a respeito do item 10 da Resolução da
Turma Julgadora, mas concorda com o posicionamento exposto pela Turma no sentido
que a autoridade administrativa deveria "deferir a totalidade dos créditos requeridos
pela empresa e proceder ao levantamento dos créditos relativos ao RAT para posterior
cobrança".
17.4.10. Conclui e expõe o entendimento que enquanto não definitivamente constituído
tal débito, não se pode admitir a sua cobrança, já tendo o CARF se manifestado a
respeito, neste sentido. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já firmou
entendimento no sentido de que eventuais diferenças apuradas pela fiscalização na
apuração de tributos devem ser constituídas em procedimento próprio e não nos autos
de processo de compensação e/ou restituição, sendo garantido ao contribuinte o direito à
ampla defesa e ao contraditório. Transcreve ementa.
17.4.12. Dessa forma, como sinalizado pela Turma Julgadora, a única possibilidade de
ser legítima a compensação dos débitos de RAT em questão com o crédito reconhecido,
seria se a Administração tivesse, dentro do prazo decadencial de 5 anos, procedido à sua
constituição por meio de lançamento. Contudo, tal lançamento nunca ocorreu, o que se
evidencia, inclusive, pelo fato de que a própria DIORT não atestou a ocorrência do
mesmo quando teve a oportunidade para tanto.
17.4.13. Finalmente, não é possível que, após cerca de 10 anos da ocorrência dos
respectivos fatos geradores, a administração pretenda cobrá-los "indiretamente",
abatendo esses débitos de RAT do valor do crédito já deferido.
17.5. Conclui reiterando os argumentos trazidos em sua manifestação de
inconformidade, e requer seja reconhecido seu direito (i) aos créditos relativos às
competências de 02/2002; 05/2002; 06/2002 e 07/2002, do estabelecimento inscrito no
CNPJ sob o n° 04.597.271/0003-99, no montante original total de R$ 2.041.004,91;
bem como (ii) ao crédito no montante de R$ 49.956,45, indevidamente compensado
com supostos débitos de contribuição destinada ao RAT, relativos às competências de
10/2000 a 09/2002, já extintos pela decadência, nos termos do artigo 156, inciso V, do
CTN.
Fl. 3035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-000.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

18. É o relatório.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a restituição pleiteada, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/09/2002
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO.
Cabível a restituição de valores referentes à retenção de contribuições previdenciárias
na cessão de mão de obra desde que a retenção esteja declarada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) e tenha sido efetuado o destaque na nota fiscal ou comprovado o
recolhimento do valor retido.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSOLIDADO.
Somente após a consolidação do crédito tributário apurado e após conferido o direito ao
contraditório e ampla defesa ao sujeito passivo, é possível a realização da compensação
de ofício pela Receita Federal do Brasil (RFB).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA QUINQUENAL. SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF.
O prazo de decadência das contribuições sociais previdenciárias é de cinco anos a
contar do fato gerador, a rigor do art. 150, §4o do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

O provimento parcial, no qual reconheceu parte do crédito a ser restituído a título
de adicional de RAT, como destaco:
28. Portanto, qualquer débito porventura apurado não obsta o deferimento da restituição,
uma vez que somente o crédito tributário constituído e exigível tem o efeito de impedir
a restituição, nos termos dos artigos 44 e 49 da IN RFB no 900, de 30/12/2008. Diante
do exposto, defiro o direito à restituição do valor de R$ 49.956,45, apurado a título de
adicional de RAT.
[...]
31. Finalmente, pelos motivos acima expostos, conclui-se pelo deferimento da
restituição pleiteada nos termos do documento de fls. 2239/2240, vol. 12, datado de
05/04/2010, acrescido do valor de R$ 49.956,45, o que totaliza a quantia de
R$1.652.768,50.
CONCLUSÃO
32. Diante de todo o exposto, voto pelo DEFERIMENTO EM PARTE DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada, RECONHECENDO EM
PARTE O DIREITO CREDITÓRIO pleiteado no valor de R$ 1.652.768,50, devendo
ser observada pelo órgão competente eventual existência de situações impeditivas
ao efetivo pagamento, previstas nos atos normativos internos.
(destaques originais)

Fl. 3036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-000.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

Intimada em 11/12/2012 (AR de fl. 2920), a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 2923-2962), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 2923-2962) é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito
Da Nulidade do Acórdão Recorrido
Antes de analisar propriamente o mérito do direito ou não à restituição pleiteada, a
Contribuinte Recorrente alegou a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, visto que, quando
do julgamento pela DRJ no Rio de Janeiro, o procedimento foi distribuído à 14a Turma da
DRJ/RJ1, vindo o julgamento a ser convertido em diligência (fls. 2872-2873).
Realizada a diligência (fls. 2875-2876) e, oportunizado contraditório à
Contribuinte, a mesma apresentou manifestação (fls. 2882-2898).
Todavia, após a manifestação, os autos foram distribuídos à 11a Turma da
DRJ/RJ1, vindo a julgar o feito conforme acórdão no 12-50.812 (fls. 2905-2918), ora guerreado.
Aqui, destaco a Portaria MF n° 341, de 12 de julho de 2011, que disciplina a
constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ), vigente quando do julgamento, que:
Art. 9o Os critérios para distribuição dos processos são estabelecidos pelo Delegado da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, observadas as prioridades e preferências
estabelecidas na legislação e a semelhança e conexão de matérias.
§ 1o A distribuição dos processos aos julgadores será feita pelo Presidente da Turma,
observando-se o disposto no caput e as horas necessárias ao julgamento, estimadas com
base no grau de complexidade dos processos.
§ 2o Na hipótese de o julgador ter sido designado para novo mandato em outra Turma,
no âmbito da DRJ, com competência sobre a mesma matéria, os processos já
distribuídos, exceto aqueles já objeto de deliberação do colegiado, com ele
permanecerão e serão remanejados para a nova Turma.
§ 3o Na hipótese de não recondução, perda ou renúncia a mandato, ou extinção de
Turma Especial, os processos serão devolvidos ao Presidente da Turma Ordinária que
os distribuiu para sua redistribuição prioritária.

Art. 10. Salvo os casos autorizados pelo Presidente da Turma, nos 60 (sessenta) dias
subsequentes ao da distribuição, o relator deve solicitar a inclusão do processo em
pauta, podendo propor diligência ou perícia.
Fl. 3037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 2402-000.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

§ 1o O Presidente da Turma decidirá, em 8 (oito) dias, sobre a proposta de diligência ou
perícia feita pelo relator e, caso não concorde com a proposta, deve submetê-la à
deliberação da Turma.
§ 2o Realizada a diligência ou perícia, o processo será devolvido ao relator, que deve
solicitar sua inclusão em pauta dentro de 15 (quinze) dias.

Atualmente, a Portaria ME no 340, de 8 de outubro de 2020, que disciplina tal
competência:
Art. 18. A identificação dos processos a serem distribuídos às DRJs será realizada pela
Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da Subsecretaria de
Tributação e Contencioso da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia - Cocaj, observadas as prioridades estabelecidas na legislação,
a semelhança e conexão de matérias, a capacidade de julgamento e a competência
material de cada DRJ.
§ 1o Os critérios para distribuição de processos às Turmas serão definidos pelo
Delegado de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia, observadas as prioridades e preferências estabelecidas na
legislação, a semelhança e conexão de matérias e as diretrizes estabelecidas pela Cocaj.
§ 2o A distribuição dos processos aos julgadores será feita pelo Presidente da Turma,
observado o disposto no caput e no § 1o, devendo considerar as horas necessárias ao
julgamento, estimadas com base no grau de complexidade dos processos.
§ 3o Na hipótese de o julgador ter sido designado para novo mandato em outra Turma,
no âmbito da DRJ, com competência sobre a mesma matéria, os processos já
distribuídos, exceto aqueles que já foram objeto de deliberação do colegiado,
permanecerão sob a sua atribuição e serão remanejados para a nova Turma.
§ 4o Os processos a que se refere o § 3o serão devolvidos ao Presidente da Turma
Ordinária que os distribuiu, para sua redistribuição prioritária, nas seguintes hipóteses:
I - não recondução ou perda ou renúncia de mandato; ou
II - extinção de Turma Especial.

Art. 19. O relator deverá solicitar, com exceção dos casos autorizados pelo Presidente
da Turma, a inclusão do processo em pauta no prazo de até noventa dias, contado da
data da distribuição, e poderá propor diligência ou perícia.
§ 1o A proposta de diligência ou perícia a que se refere o caput será apreciada pelo
Presidente da Turma no prazo de até oito dias, contado da data da proposição e, em caso
de rejeição, deverá ser submetida à deliberação da Turma.
§ 2o O processo, realizada a diligência ou perícia, será devolvido ao relator, que deverá
solicitar sua inclusão em pauta no prazo de até noventa dias, contado da data da
devolução.

E, de fato, no presente caso, tem-se que, quando da conversão do julgamento em
diligência pela 14a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 2872-2873), a relatoria foi do Sr. Marcilio de Alencar
Arrais Filho (Presidente da 14a Turma) e, após o retorno dos autos, o mesmo foi distribuído à 11a
Turma de DRJ, vindo a relatoria do acórdão atacado a ser feita pela Sra. Tatiana de Freitas
Teixeira – Auditora Federal da Receita Federal do Brasil (fls. 2905-2918).
No presente caso, não há qualquer justificativa nos autos que fundamente a
distribuição para Turma e Relatoria diversa daquela da conversão do julgamento em diligência.
Fl. 3038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 2402-000.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36630.005316/2005-31

Neste caso, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
retorne os autos à DRJ para que apresente a justificativa de alteração de Relator e Turma entre o
julgamento convertido em diligência pela 14a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 2872-2873) de relatoria do
Sr. Marcilio de Alencar Arrais Filho (Presidente da 14a Turma) e, após o retorno dos autos, o
motivo pelo qual os autos foram distribuídos à 11a Turma de DRJ, vindo a relatoria do acórdão
atacado a ser feita pela Sra. Tatiana de Freitas Teixeira – Auditora Federal da Receita Federal do
Brasil (fls. 2905-2918).
Após, retornem os autos para este Conselheiro.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Fl. 3039
DF CARF MF
Documento nato-digital